Tribunal: TJDFT
Processo: 0747406-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0747406-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELA DOS SANTOS CHIMITI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Converto o julgamento de diligência. O presente recurso trata exclusivamente de honorários advocatícios, sendo, por isso mesmo, indispensável o recolhimento do preparo nos termos do art. 99, §5°, do Código de Processo Civil. O patrono da agravante, de outro lado, não é beneficiário da justiça gratuita, seja porque não comprovou sua hipossuficiência, seja porque nem mesmo requereu o benefício. Deste modo, como o preparo não acompanhou a interposição do recurso, afigura-se necessário seu recolhimento em dobro, conforme art. 1.007, §4°, do CPC, observando-se a impossibilidade de complementação prevista no §5° do mesmo dispositivo. Defiro, pois, à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para que promova o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não ser o recurso conhecido. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora